Tribunal: STF
Processo: Rcl 57828
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento da ADI 4.480 (Rel. Min. GILMAR MENDES) e do Tema 32 da Repercussão Geral (RE 566.622, Rel. Min. MARCO AURÉLIO).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “5. Trata-se de ação com pedido de declaração de imunidade tributária, com pedido de tutela de urgência, de uma associação privada beneficente na área de educação, sem fins lucrativos, denominado Colégio Diocesano de Garanhuns.



    […]



    7. Apresenta-se nos autos que, após o julgamento da ADI nº 4.480 e RE 566.622/RS, o STF fixou tese de que os requisitos para o gozo de imunidade tributária devem estar previstos em lei complementar e que os requisitos materiais previstos na Lei nº 12.101/09 são inconstitucionais. Entretanto, ressalta-se que o MEC, para a concessão do CEBAS (requisito formal), permanece exigindo os requisitos materiais previstos na Lei nº 12.101/09 (conforme documentos anexos), impedindo-se, assim, o gozo da imunidade tributária prevista no artigo 195, §7º, da CR/88 (cota patronal das contribuições sociais) por parte da Instituição.



    8. Destarte, pede-se a declaração da imunidade tributária da Requerente com retroação até o ano 2016 (data em que a Requerente já cumpria os requisitos), bem como a declaração de inexigibilidade do débito de R$ 166.329,03 (cento e sessenta e seis mil, trezentos e vinte e nove reais e três centavos) referente ao débito parcelado de contribuições sociais em atraso, bem a restituição de R$ 30.493,65 (trinta mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos) referentes aos valores já pagos referente ao parcelamento, pedindo-se ainda – a título de tutela de urgência - a suspensão das cobranças derivadas do parcelamento das contribuições sociais da Recorrente, bem como as demais contribuições sociais regulares que vencerem no curso do processo.



    9. Após o trâmite regular do processo supracitado, o juízo a quo indeferiu a prova requisitada pelo autor e julgou improcedente os pedidos formulados na petição inicial.



    […]



    14. Em sede de recurso, a 3ª Turma do TRF da 5ª Região negou provimento ao recurso interposto, fundamentando que após a declaração de inconstitucionalidade formal de alguns artigos da Lei nº 12.101/09, houve repristinação do artigo 55 da Lei nº 8.212/91, motivo pelo qual o Recorrente, além dos requisitos previstos no artigo 14 do CTN, deveria cumprir também os requisitos previstos no referido artigo repristinado. 



    15. Acrescenta a Colenda Turma que caberia, desse modo, ao Recorrente ter comprovado o cumprimento dos referidos requisitos (repristinados), fato, entretanto, que não ocorreu.



    […]



    20. Em razão da existência de violação de normas constitucionais e legislação federal, interpôs a Reclamante recurso especial e extraordinário, apresentando-se no Recurso Extraordinário a existência de violação das normas previstas nos artigos 146, II, e 197, §7º, da CR/88, que prescrevem que apenas Lei Complementar pode criar requisitos materiais para gozo de imunidades tributárias.



    21. Em juízo de admissibilidade, o TRF da 5ª Região proferiu a seguinte decisão […]



    22. Em razão da referida decisão, o Reclamante interpôs Agravo interno, demonstrou-se no recurso a existência de ofensas aos artigos 146, II, e 197, §7º, da CR/88, estando a decisão em completa dissidência com os entendimentos firmados em sede de repercussão geral pelo STF.



    […]



    26. Primeiramente, deve-se destacar que – conforme é possível verificar no acórdão proferido pela 3ª Turma do TRF da 5ª Região - no julgamento da Apelação interposta decidiu o Órgão Colegiado que com a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 12.101/09, haveria suposta repristinação da Lei nº 8.212/91, motivo pelo qual os requisitos de imunidade previstos no artigo 55 da referida lei deveriam ser aplicados para obstar o pedido de imunidade.



    […]



    28. Porém, em análise zelosa do voto proferido na ADI Nº 4480/DF, o STF declarou expressamente sobre a inexistência de repristinação da Lei 8.212/91 decorrente da declaração de inconstitucionalidade de alguns artigos da Lei nº 12.101/09.



    […]



    31. Desse modo, o ato de obstar o Recurso Extraordinário sob o argumento de que a decisão proferida pela 3ª Turma do TRF da 5ª Região está em consonância com o entendimento firmado pelo STF não possui fundamento, devendo este Colendo Supremo Tribunal Federal, garantir a aplicação do entendimento constitucional firmado, possibilitando a remessa do Recurso Extraordinário interposto pelo Reclamante.



    32. Conforme firmado em sede de repercussão geral no RE 566.622/RS, este Colendo Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que ‘os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar’.



    […]



    35. Ocorre que – de forma contraditória e teratológica – o TRF da 5ª Região negou seguimento ao Recurso Especial da Reclamante sob o fundamento de que o STF não exige lei complementar para criação de condicionantes de gozo de imunidade tributária. 



    36. Tal decisão, com a devida vênia, é teratológica, haja vista que se trata da literalidade da tese firmada no RE 566.622/RS. 



    37. Na realidade, com a devida vênia, o entendimento do STF é no sentido de que o CEBAS é um requisito formal que – nos termos do entendimento da Corte Suprema - pode ser criado por meio de Lei Ordinária e não se tratando, portanto, de um requisito material como utilizado pelo TRF da 5ª Região para obstar o recurso.



    38. Ademais, conforme restou apresentado nos autos, era impossível a conquista do CEBAS no período da ação – dentro da legalidade - tendo em vista que, mesmo após a declaração de inconstitucionalidade dos requisitos materiais previsto na Lei nº 12.101/09, o MEC permaneceu exigindo os requisitos inconstitucionais para a concessão da certificação (CEBAS).



    39. Destarte, é teratológica a decisão de obstar o envio do Recurso Extraordinário ao STF sob o argumento de que o acórdão proferido pela 3ª Turma do TRF da 5ª Região seguiu entendimento vinculante firmado pelo STF, sendo certo que a fundamentação utilização contraria literalidade da tese firmada.“



    Ao final, requer, no mérito que “julgue procedente a reclamação, cassando-se a decisão proferida pelo Pleno do TRF da 5ª Região, proferida nos autos do processo nº 0800529-04.2021.4.05.8300, para determinar a remessa do Recurso Extraordinário” (eDoc. 1, fl. 9).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 3/2/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRF-5, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível.



    O Pleno do TRF-5 negou provimento ao agravo interno interposto pela ora reclamante em face da decisão que julgou o acórdão da apelação convergente com as teses firmadas em Repercussão Geral. Eis a ementa do ato reclamado (eDoc. 2, fls. 8-14): 



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 32, 432 E 459 DO STF. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS LEGAIS PARA ENQUADRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COMO ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E AS TESES VINCULANTES FIXADAS PELO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    1. Cuida-se de Agravo Interno desafiado pelo particular contra decisão da Presidência desta eg. Corte que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aplicando à espécie as teses firmadas pelo STF, quando do julgamento do RE 566.622/RS (Tema 32), do RE 636.941/RS (Tema 432) e do RE 642.442/RS (Tema 459), segundo as quais: Tema 32: ‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.’; Tema 432: ‘A imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal abrange a contribuição para o PIS.’; e Tema 459: ‘A questão do preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’.



    2. Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que, para gozar da imunidade prevista no artigo 195, §7º, da CF/88, basta o cumprimento dos requisitos descritos no artigo 14, do CTN, quais sejam, (i) não distribuírem parcelas do patrimônio ou rendas; (ii) aplicarem integralmente os recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais no país; (iii) manterem escrituração de suas receitas e despesas. Contudo, o acordão combatido exigiu do recorrente requisitos previstos na Lei Ordinária nº 8.212/91, violando, assim, as citadas normas constitucionais.



    3. O Recurso Extraordinário manejado pelo particular colima sindicar acórdão turmário desta eg. Corte, o qual entendeu que não restou demonstrada a caracterização da parte agravante como entidade beneficente, a ensejar a imunidade tributária requerida.



    4. Malgrado o esforço hermenêutico levado a efeito pelo agravante, verifica-se que o acórdão combatido acabou por restar alinhado ao entendimento do STF, tomado em precedente qualificado, quando do julgamento do RE 566.622/RS (Tema 32), cuja tese restou assim definida: ‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas’.



    5. Nessa senda, assim consignou o julgado: ‘Na espécie, a Pessoa Jurídica de Direito Privado não possui o CEBAS e juntou aos autos os seguintes documentos comprobatórios: Certificado de Regularidade do FGTS; Balancetes Analíticos dos anos de 2016 a 2019; resumo da folha de pagamento do ano de 2020; Balanços Patrimoniais de 2014 a 2016; prova de que seus débitos encontram-se parcelados; comprovante de inscrição e situação cadastral (CNPJ); Estatuto da Instituição de Ensino. A despeito de se tratar de Associação sem fins lucrativos, e que aplica integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais, não restou comprovado que não há distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título, nos termos previstos no art. 14, do CTN, tampouco o reconhecimento, pelo Poder Público, como entidade de Utilidade Pública Federal, Estadual ou Municipal ou ainda, que os Diretores, Conselheiros, Sócios, Instituidores ou Benfeitores não percebem remuneração e não usufruem vantagens ou benefícios a qualquer título, nos moldes preconizados no art. 55, I e IV, da Lei 8.212/91. Nesse diapasão, correta a sentença que não reconheceu o direito à imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da CF/88, tampouco a inexigibilidade dos débitos fiscais da Apelante’.



    6. A parte recorrente, por seu turno, defende que apenas lei complementar poderá instituir requisitos para o gozo da imunidade constitucional. Tal posicionamento, contudo, não prevalece no âmbito da Suprema Corte, a qual, corroborando a orientação firmada no acórdão recorrido, entende pela constitucionalidade da exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), por meio de lei ordinária. Confira-se: RE 1.316.686 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 25/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 03-11-2021 PUBLIC 04-11-2021; RE 364.602 AgR-2ºJULG-ED-segundos, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 08-09-2020 PUBLIC 09-09-2020; ARE 864.053 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020.



    7. Destarte, uma vez adequado o acórdão aos Temas 32, 432 e 459 do STF, a irresignação da parte agravante não merece prosperar. 



    8. Agravo regimental improvido.”



    Consta na ADI 4.480 que não houve o efeito repristinatório em relação ao art. 55 da Lei 8.212/1991, pois não foi impugnada a disposição da Lei 12.101/2009 que a revogava. De todo modo, a incidência ou não do efeito repristinatório para o presente caso, se mostra inócua, pois o TRF-5 assinalou que a reclamante não atendeu um requisito do art. 14 do CTN, qual seja, deixou de comprovar que não há distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título (inciso I).



    De outro lado, ressalte-se que a lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação da entidades de assistência social, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas.



    Conforme ressaltou o Min. GILMAR MENDES na ADI 4.480, e à luz do decidido no Tema 32-RG (cf. RE 566.622-ED, Red. p/ o acórdão Min ROSA WEBER), “o entendimento firmado a partir desse julgamento é de que aspectos procedimentais relativos à comprovação do cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 14 do Código Tributário Nacional podem ser tratados por meio de lei ordinária”. Por esse motivo que esta CORTE julgou constitucional o CEBAS, na forma estabelecida pelo art. 55, II, da Lei 8.212/1991 (na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001), uma vez que se trata de instrumento de comprovação do modo beneficente de atuação da entidade, sem interferir na própria caracterização da imunidade.



    Nesse mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.



    Para o reconhecimento da imunidade de que trata o art. 195, § 7º, da Constituição Federal, é preciso que sejam atendidos tanto os requisitos contidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, como a exigência da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEBAS (inciso II do artigo 55 da Lei nº 8.212/1991).



    Embargos de declaração acolhidos, para conhecer do agravo, dar-lhe provimento e julgar, desde logo, o recurso extraordinário, provendo-o parcialmente.” (AI 531.271 AgR-2ºJulg-ED, Red. p/ o acórdão Min . ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/5/2022).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente